Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-42.2012.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003459-42.2012.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BONZANINI - CPF: 010.922.791-30 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 0003459-42.2012.8.11.0055

AGRAVANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – PETICIONAMENTO ELETRÔNICO – RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO DISPENSADO PELA PORTARIA CONJUNTA N. 371/2020 – PETIÇÃO CANCELADA PELA SERVIDORA DA COMARCA DE ORIGEM – DESCABIMENTO – FALHA DO PODER JUDICIÁRIO – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

O indevido cancelamento de petição eletrônica realizado por servidora do Poder Judiciário, cuja cobrança da taxa de materialização estava suspensa por força de Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, não pode prejudicar o agravante, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa.

Recurso provido para anular o julgamento da apelação, a fim de que o recurso seja novamente posto em pauta, possibilitando à parte a realização de sustentação oral.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 0003459-42.2012.8.11.0055

AGRAVANTE: BRUNO GOMES BONZANINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo regimental manejado por BRUNO GOMES BONZANINI contra decisão monocrática que prolatei no ID. 100211992, quando rejeitei o pedido de declaração de nulidade do julgamento do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de intimação acerca da pauta e da data da sessão, mas deferi a restituição do prazo recursal.

O agravante sustenta que a petição protocolizada pelo Sistema PEA estava dispensada do recolhimento da taxa de materialização por força da Portaria Conjunta nº 371/2020, da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabeleceu a tramitação virtual dos processos físicos, tornando-os híbridos, em razão do fechamento dos prédios do Poder Judiciário, em decorrência da pandemia global do Coronavírus.

Discorre longamente acerca das garantias constitucionais da ampla defesa e do direito ao contraditório e, ao final, reitera o pedido de nulidade do julgamento da apelação, a fim de que seja novamente incluído em pauta, para que seja possibilitada a sustentação oral.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 0003459-42.2012.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada tem o seguinte teor, verbis:

“Esta apelação foi distribuída por sorteio em 04/12/2020 e, após a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça [10/12/2020] foi relatada por mim e encaminhada ao Revisor, que pediu a sua inclusão em pauta para julgamento [ID 75298481, em 08/02/2021].

Em 11/02/2021, a Secretaria desta 1ª Câmara Criminal efetuou a publicação da pauta, sendo certo que, naquela oportunidade, constavam nos registros processuais, como patronos do apelante, os advogados CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO e CAROLINA ATALA CASTILHO, que foram intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico.

Na sessão do dia 16/02/2021, às 9h00, realizada por meio do Plenário Virtual, a apelação foi julgada e, à unanimidade, desprovida.

No dia 23/02/2021, o advogado ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBRÓSIO peticionou em nome do apelante BRUNO, aduzindo que “através da petição de protocolo n. 353821, de 3 de novembro de 2020, os supra referidos patronos cientificaram o Tribunal do substabelecimento, SEM RESERVA DE PODERES, onde foi comunicado ainda sobre o falecimento do advogado Dr. CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES”.

Em razão desse propalado substabelecimento, pediu a nulidade do julgamento realizado, a fim de que fosse rejulgado, possibilitando a “realização de sustentação oral”.

Acostou, para demonstrar suas alegações, o “Recibo de peticionamento eletrônico – PEA” nº 353821, com data de 03/11/2020, às 17h36min05seg, endereçado à Comarca de Tangará da Serra e subscrita pela advogada LISIANE DE FÁTIMA ZORZO.

Além disso, juntou uma cópia do substabelecimento firmado pelas advogadas LISIANE e CAROLINA, sem reservas, ao advogado ALBERTO, datado de 03/11/2020.

Pois bem.

De proêmio, salta aos olhos o fato de que, após a interposição do apelo e apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público, a ação penal foi enviada ao Tribunal de Justiça em 21/05/2020 [ID. 69352981, pág. 1], de modo que o peticionamento, endereçado ao 1º grau de jurisdição, já se apresentava, no mínimo, equivocado.

No entanto, não havia óbice que, recebida na Comarca de origem, a petição com o substabelecimento fosse encaminhada a esta Corte.

Ocorre que a sobredita petição foi protocolizada, como já dito, pelo PEA – Portal Eletrônico do Advogado, serviço disponibilizado para envio, por meio digital, das petições de processos físicos que tramitam na Primeira e Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Provimento n. 23/2015, do Conselho da Magistratura, que dispõe:

Art. 13. A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.

[...]

§ 3º O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.

[...]

De acordo com a certidão ID. 99872959, de 25/08/2021, a guia de materialização não foi paga na rede bancária pelo interessado, acarretamento o cancelamento do protocolo 353821.

Evidente que a omissão no pagamento da referida guia é de única e exclusiva responsabilidade do(a) advogado(a) que fez o protocolo pelo Sistema PEA, de modo que não foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, antes do julgamento do apelo, o substabelecimento sem reservas de poderes outorgado ao advogado ALBERTO, sendo, portanto, legítima a intimação de pauta publicada em nome dos advogados até então constantes dos registros processuais, não havendo que se falar em nulidade dela.

No entanto, recebida a petição protocolizada pelo apelante BRUNO e subscrita pelo seu novo patrono ALBERTO, a Secretaria desta Câmara Criminal quedou-se inerte em submetê-la ao Relator, limitando-se a efetuar as alterações necessárias no sistema.

Desse modo, na publicação do acórdão já foi corretamente inserido o nome do advogado ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBRÓSIO [04/03/2021] e, diante da não interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado e o processo remetido à Comarca de origem.

Nesse ponto, verifico que ocorreu a falta de prestação jurisdicional, uma vez que o pedido apresentado por BRUNO, por meio de ALBERTO, em 23/02/2021, não foi apreciado, causando, em princípio, prejuízos ao apelante.

Diante do exposto, decreto a nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão e, via de consequência, dos atos processuais posteriores.

Dito isso, REJEITO o pedido de decretação da nulidade do julgamento, uma vez que o substabelecimento referido não foi juntado aos autos por culpa única e exclusiva do interessado, que não pagou a guia de materialização da petição e documentos, não podendo beneficiar-se da própria torpeza.

Restituo integralmente o prazo recursal ao apelante, que deverá ser contado a partir de sua intimação desta decisão.

Comunique-se imediatamente a comarca de origem, a fim de que restitua os autos a este Sodalício, possibilitando ao réu a interposição de eventuais recursos, na forma da lei.

Intime-se. Cumpra-se.”

Após a interposição deste agravo interno, determinei à Secretaria que consultasse os departamentos competentes deste Sodalício acerca do alegado, certificando pormenorizadamente nos autos.

O DAPI - Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância da Corregedoria-Geral de Justiça, informou o seguinte:

“Informo que a equipe técnica por meio do SDM n. 818291, analisou o caso apresentado e
identificou que a petição 353821 não foi gerada guia de materialização, pois à época do peticionamento, o processo já era hibrido, ou seja, não era mais cobrado guia de materialização
. Contudo, verificou que
no dia 06/11/2020, às 14:51:55, a usuária 21777 – Graziela de Jesus Alves rejeitou a petição, sob o argumento de o processo ter sido redistribuído, por este motivo deixou de constar na tela de avisos
. Quando do peticionamento, o processo estava em grau de recurso, já que foi encaminhado para o TJ em 17/09/2020, e somente retornou em 28/03/2021, quando então foi migrado para o PJE”.

Diante dessa informação, não tenho dúvidas de que
fui levado a erro
pela certidão ID. 99872959, de 25/08/2021, que informou que a guia de materialização não foi paga na rede bancária pelo interessado, acarretamento o cancelamento do protocolo 353821.

Após o aclaramento dos fatos pelo DAPI, o que se verifica é que a falha na prestação jurisdicional decorreu do fato de a servidora Graziela de Jesus Alves ter
“rejeitado”
a petição porque os autos já haviam sido encaminhados a esta Corte em grau de recurso,
o que se afigura inadmissível
.

Cabia à servidora em questão encaminhar a sobredita petição, pelo malote digital ou qualquer outro meio eletrônico disponível naquela unidade judiciária, a este Sodalício, para que fosse acostada nos autos respectivos.

Ocorreu uma crassa falha da servidora que atua na Vara de origem, que, ao que os autos indicam, não desempenhou o seu mister com o zelo e a dedicação que dela se esperava, não podendo este erro causar prejuízo de tamanha monta ao agravante.

Assim, sem mais delongas, concluo que não
houve torpeza do agravante em não recolher a guia de materialização
, como mencionei na decisão agravada, porque
a guia sequer foi gerada em razão da dispensa do seu recolhimento, como já dito, por força da Portaria Conjunta nº 371/2020
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
a este agravo interno para anular o julgamento da apelação nº 0003459-42.2012.8.11.0055, e determino a sua inclusão em pauta, com a intimação do patrono constituído do agravante, na forma da lei.

Determino o encaminhamento de cópia destes autos ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra para que avalie a necessidade de
instauração de procedimento disciplinar ou de treinamento das rotinas da Secretaria
em relação à servidora Graziela de Jesus Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021